Tribunal: TJDFT
Processo: 0710825-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR AFASTADA. AMEAÇA/TURBAÇÃO DA POSSE. RECENTE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561 DO CPC. ATENDIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTAS NÃO CARACTERIZADAS. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto impugnando a decisão unipessoal do Relator, que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo 3o Réu, objetivando à reforma/nulidade da decisão proferida nos autos da ação de interdito proibitório, que deferiu a antecipação de tutela e determinou aos Réus que se abstenham de praticar qualquer ato que turbe ou esbulhe a posse do Autor.
II. Questões em discussão.
2.1. Nulidade da decisão de deferimento da antecipação de tutela que determinou aos Réus que se abstenham de praticar qualquer ato que turbe ou esbulhe a posse do Autor.
2.2. A ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência exigidos pelos art. 300 c/c art. 561, ambos do CPC, bem como de elementos de prova justificadores da posse do Autor sobre o imóvel em disputa.
2.3. O enquadramento da conduta processual do Réu/Agravante nas hipóteses de litigância de má-fé, bem como caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir.
3.1. Os elementos probatórios constantes dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, demonstram que o Autor detém a posse sobre o imóvel em litígio. Entendimento passível de reversão com o exaurimento da instrução probatória no processo de conhecimento.
3.2. Presentes simultaneamente os requisitos do art. 300 c/c art. 561, ambos do CPC, a manutenção da decisão que deferiu a antecipação de tutela e determinou aos Réus que se abstenham de praticar qualquer ato que turbe ou esbulhe a posse do Autor, é medida que se impõe.
3.3. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual, exigindo-se a comprovação de que a conduta processual da parte se enquadre numa das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Situação não identificada nestes autos na atuação processual do Réu/Agravante. De igual forma, inexistem elementos configuradores de ato atentatório à dignidade da justiça na postura processual da referida parte.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. Restabelecimento da eficácia da decisão que deferiu a antecipação de tutela em favor do Autor.
Tese de julgamento: “Presentes simultaneamente os requisitos do art. 300 c/c art. 561, ambos do CPC, defere-se a tutela de urgência ao Autor na ação de interdito proibitório.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, § 2o, 80 e 81, 300 e 561 ao 563; e Código Civil, arts. 1.196 e 1.210.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, AGI 0745424-18, Rel. Desembargador Renato Scussel, 2a Turma Cível, j.26.03.2025; APC 0715829-71, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.7.2024; e AGI 0735155-79, Rel. Desembargador Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07/11/2024.